Tribunal: TJSP
Processo: 2263875-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA O FIM DE REDUZIR EM 30% AS MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DA RECORRIDA,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA O FIM DE REDUZIR EM 30% AS MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DA RECORRIDA, RESSALTANDO AINDA QUE AS AULAS MINISTRADAS A DISTÂNCIA LEVARAM A UMA ECONOMIA VULTOSA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO OCUPANTE DO POLO PASSIVO, ORA RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO QUE SE DIZ VIOLADO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU RISCO QUE POSSA SER IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263875-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante TAYNARA
CARDOSO BELLEZZI, é agravado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA
SENHORA DO PATROCÍNIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263875-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 44142
AGRV.No : 2263875-28.2020.8.26.0000
COMARCA : SALTO
AGTE. : TAYNARA CARDOSO BELLEZZI
AGDO. : SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO
PATROCÍNIO LTDA
JUIZ : BEATRIZ SYLVIA STRAUBE DE ALMEIDA PRADO COSTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA
BUSCADA PARA O FIM DE REDUZIR EM 30% AS
MENSALIDADES
ESCOLARES
DEVIDAS

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA,
ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSAR NAS
DEPENDÊNCIAS DA RECORRIDA, RESSALTANDO
AINDA
QUE
AS
AULAS
MINISTRADAS
A
DISTÂNCIA
LEVARAM
A
UMA
ECONOMIA
VULTOSA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO OCUPANTE DO POLO PASSIVO, ORA
RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO
PRESENTE
MOMENTO
PROCESSUAL

INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A
DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO
QUE SE DIZ VIOLADO, COMO TAMBÉM DE
PERIGO DE DANO, OU RISCO QUE POSSA SER
IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO -
ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO
DEFERIMENTO DA TUTELA, AO MENOS NO
PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
contra R. Decisão que vem encartada a fls. 50/51, nos moldes em que
proferida em Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Restituição de Valores, esta
que TAYNARA CARDOSO BELLEZZI promove contra SOCIEDADE DE
EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO LTDA, pela qual teve a
autora indeferido pedido dirigido a obtenção de tutela antecipada como por
ela buscada, de sorte a assim ser beneficiada com a temporária redução,
em 30%, do valor das mensalidades do curso de Direito por ela frequentado,
este que é oferecido pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263875-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Decisão como
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da relação, o que faz na
busca de ter por reformado o entendimento adotado em 1o Grau, pois
conforme alega, se encontram totalmente preenchidos os requisitos
necessários para a concessão da antecipação da tutela como pleiteada,
uma vez que em decorrência da pandemia que assola a humanidade, as
aulas não puderam ser ministradas de forma presencial, salientando que a
contratação se deu com suporte na prestação de aulas presenciais, e não
com a aplicação de ensino a distância, o que justifica a redução da
mensalidade na forma em que pranteada, principalmente porque as aulas
apresentadas “online” não implicaram em aumento de despesas, haja vista
que as plataformas utilizadas são de uso geral e gratuito. Sustenta por outro
lado, que a efetiva ausência de alunos em suas dependências, permitiram a
uma vultosa economia por parte da instituição de ensino demandada, razão
pela qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, de sorte a atingir a
decorrente reforma da R. Decisão que submete a ataque, de sorte a que lhe
seja concedida a pretendida redução dos valores exigidos a título de
mensalidade, o que deverá se dar em percentual equivalente a 30% do valor
normalmente exigido para custeio de curso presencial.
Processado
o
recurso,
a
seguir
foram
então
dispensadas informações, bem intimação da parte contrária, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como interposto pela ocupante do polo ativo
da lide não está a merecer provimento por parte desta Turma Julgadora.
Nessa toada, e partindo da introdução acima indicada,
conforme se verifica do conjunto dos autos, busca a autora, ora agravante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263875-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
concessão de tutela antecipada, no sentido de reduzir em 30% o valor de
suas mensalidades escolares, isto enquanto perdurar o isolamento
decorrente da pandemia que hoje nos assola, e que impediu o normal
desenvolvimento de aulas presenciais, sustentando para tanto que as aulas
ministradas de forma “online”, ou seja, a distância, implicam em claro
desequilíbrio contratual, haja vista que os serviços são prestados de forma
diversa da inicialmente contratada, assim impedindo a demandante de
adequado acesso as dependências da recorrida, esta que, em razão da
situação como desenhada, passa a registrar sensível e vultosa economia de
recursos aplicados em sua manutenção, esses que não foram repassados
aos alunos da instituição.
Assim, e passando para a análise do pedido de
antecipação de tutela como apresentado, é de se dizer que razão não
assista aos reclamos da demandante, pois conforme bem definido pela R.
Decisão submetida a ataque, não atendeu a agravante as determinações
legais, deixando de trazer, não apenas elementos que bem evidenciassem a
probabilidade do direito como alegado, como também elementos relativos
ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Assim, diante de tal quadro, inviável a concessão da
tutela de urgência pleiteada, ao menos no presente momento processual,
tendo em vista não só o fato da ré ainda não integrar o feito, quanto também
ao fato de que os elementos até então encartados aos autos não se
mostram suficientes para a concessão da antecipação pretendida, isto
porque, como já indicado, não dão conta do atendimento, pela recorrente,
do pleno e adequado preenchimento das exigências legais, uma vez que se
mostram insuficientes para a adequada apuração dos elementos que vem
indicados pela demandante, o que impede, repita-se, ao menos por ora, a
concessão da providência antecipatória pleiteada.
Conveniente relembrar que para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263875-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
antecipação de tutela, necessário que se façam presentes, tanto aspecto
relativo a verossimilhança das alegações constantes da pretensão deduzida,
quanto prova inequívoca a dar suporte a alegada verossimilhança, daí
porque de rigor entender como não atendidas as exigências legais, o que se
tem diante da inexistência de prova inequívoca de que as cobranças sejam
indevidas ou desproporcionais, de que os percentuais de redução como
pleiteados pela recorrente correspondam aos proveitos abtidos pela
instituição, e de que não estejam sendo repassados os resultados aos
alunos dos cursos. Ademais, nada esclareceu acerca da impossibilidade de
desenvolvimento de aulas a distância, ou seja, de que seu pedido conte
com reais bases, o que justifica, portanto, a não concessão, ao menos por
agora, da tutela antecipada como buscada, o que se tem em atenção aos
exatos limites em que definidos pelo Juízo.
Diante do quanto exposto, e em conformidade com os
ensinamentos colhidos de JOÃO BATISTA LOPES, é fato que este indica
que: “probabilidade não se confunde com possibilidade nem com
plausibilidade. Enquanto é suficiente a plausibilidade (aceitabilidade)
para o manejo da tutela cautelar, exige-se mais para a tutela
antecipada, ou seja, a probabilidade. Considerando a natureza e a
função da tutela antecipada, que implica adiantamento de efeitos com
caráter satisfativo, bem como a redação do art. 273 (prova inequívoca +
verossimilhança), a conclusão a que chega ANTÔNIO CLÁUDIO DA
COSTA MACHADO é de que a probabilidade haverá de ser intensa, com
o que concordamos plenamente. É que a probabilidade tem graus (alto,
médio e baixo), e só na primeira hipótese se justificará a providência
antecipatória com todos os seus consectários” (Tutela Antecipada,
Editora Saraiva, 2001, p. 60), permitido se mostra manter sem alterações, o
adequado entendimento de 1o Grau, este que agora se tem por reforçado.
Diante da situação que vem delineada nos autos, diga-
se uma vez mais, ao menos até o presente momento processual, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263875-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
mostra possível reconhecer a plenitude que busca a recorrente atribuir a
suas alegações, situação que só poderá ser analisada após a formação da
relação em desate, com o ingresso regular da ré aos autos, o que leva a se
reconhecer como imprescindível o desenvolvimento de dilação probatória,
no curso da qual deverão ser respeitados, como sempre, os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RECURSO
DA
AUTORA.
PRETENSÃO
DE
DESCONTOS NAS MENSALIDADES ESCOLARES DE
SEU FILHO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA
PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS REQUISITOS
LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA
TUTELA. ESCOLA QUE TEM FEITO ADAPTAÇÕES
PARA
ATENDER
AOS
ALUNOS
PELA
VIA
ELETRÔNICA E QUE SE COMPROMETEU A REPOR
O CONTÉUDO NO MOMENTO OPORTUNO. AUTORA
QUE
NÃO
COMPROVOU,
ADEMAIS,
A
MODIFICAÇÃO DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA A
JUSTIFICAR
A
ALTERAÇÃO
DA
BASE
CONTRATUAL DESDE JÁ, SEM A OITIVA DA PARTE
ADVERSA. DEMAIS QUESTÕES QUE DEMANDAM
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. -
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2063767
-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263875-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
“Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais.
Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência.
Antecipação dos efeitos da tutela, consistente em
ordem de concessão de isenção na matrícula e
desconto de 40% (quarenta por cento) no valor das
mensalidades ou abstenção de inscrição do seu
nome em cadastros de inadimplentes. Necessária
observância, no caso concreto, do contraditório
efetivo. Ausência, por ora, do requisito da existência
de direito provável. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076655
-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)
Assim, forçoso reconhecer que, diante do quanto
exposto, não esta a merecer acolhida o inconformismo como apresentado
pela agravante, o que implica na manutenção integral da R. Decisão
indevidamente combatida, manutenção esta que se dá nos estreitos limites
em que proferido o entendimento indevidamente atacado.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator